Tribunal: TJDFT
Processo: 0716219-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716219-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A REQUERIDO: AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão do efeito suspensivo formulado pela ALLIANZ SEGUROS S/A, a fim de se determinar a suspensão da sentença até o julgamento do recurso de apelação interposto. O peticionante informa que se trata de demandas (ações conexas) ajuizadas em decorrência de acidente ocorrido em veículo segurado, que após acionar o sinistro, o veículo foi encaminhado a oficina Auto Vip Locadora Center Eirelli- EPP, para início de reparos. Afirma que não houve a conclusão dos reparos, deixando a oficina e a seguradora de realizar a blindagem na porta e nos vidros. Registra que a sentença vergastada julgou parcialmente procedente o pleito realizado no processo n. 0710770-30.2023.8.07.0003 para condenar a ré, ora apelante, a realizar o reparo completo do veículos dos autores (blindagem), conforme se obrigou em contrato, no prazo de 30 dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como para condenar a ré, ora apelante, a compensar moralmente os autores DANIEL EUGENIO CUNHA NAIMAIER e TIAGO HENRIQUE NUNES DE LIMA, pelo valor de R$ 10.000,00, devidamente corrigido. A sentença rechaçada julgou, ainda, parcialmente procedente o pleito formulado no processo n. 0710462-40.2023.8.07.0020 para condenar solidariamente a ré, ora apelante, ALLIANZ SEGUROS S/A e o réu, TIAGO HENRIQUE NUNES DE LIMA, a pagar à autora, AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI – EPP, o valor de R$ 2.698,48, devidamente corrigido. Alega que resta evidenciado o seu interesse processual no presente pedido de atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista a determinação do prazo de 30 dias para a blindagem das portas e vidros, em que pese a ausência de obrigação contratual para a blindagem do casco do automóvel, mas somente para os vidros, os quais não foram danificados. Aduz que o risco de dano grave ou de difícil reparação resta devidamente demonstrado ante a possibilidade desta Seguradora apelante se ver desapropriada de importância de valores pelos quais não está obrigada contratualmente a dispor. Requer a concessão do efeito suspensivo pleiteado, determinando-se a suspensão da sentença até o julgamento do recurso de apelação interposto. Decido. O Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I- Homologa divisão ou demarcação de terras; II - Condena a pagar alimentos; III Extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - Confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - Decreta a interdição. § 2o Nos casos do §1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II- relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Considerando que a regra geral, prevista no art. 1012 do CPC, é no sentido de que a apelação terá efeito suspensivo e, diante da evidência que a presente apelação não se inclui nas exceções previstas no §1° do citado artigo, JULGO PREJUDICADO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator